Tribunal: TJBA
Processo: 8039359-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039359-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA BARBOSA e outros Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativa à recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão em URV, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, tendo a execução sido ajuizada em 12/03/2025, após o juízo de origem fixar o trânsito em julgado do título em 21/02/2018 e o término do prazo prescricional em 21/02/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão de recurso pendente indicado pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O trânsito em julgado deve ser fixado na data da última decisão proferida no processo, ainda que referente à inadmissibilidade de recurso extraordinário, sendo corretamente estabelecido em 21/02/2018. O ajuizamento de ação de protesto interruptivo da prescrição pelo sindicato, em 23/01/2023, antes do término do prazo quinquenal, interrompe a prescrição em favor dos substituídos, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. A jurisprudência do STJ reconhece que a execução coletiva promovida por sindicato interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. A interrupção da prescrição na ação coletiva aproveita aos beneficiários que promovem execuções individuais, afastando a alegação de inércia dos credores. Tendo a execução individual sido ajuizada após causa interruptiva válida, não se configura a prescrição da pretensão executória. O IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 fixa tese sobre limitação temporal das perdas de URV, mas não impede a execução de título coletivo transitado em julgado, devendo eventuais controvérsias serem analisadas na fase de impugnação. O pedido de sobrestamento do feito não procede, pois a controvérsia sobre prescrição independe do julgamento de recurso pendente e não há prejudicialidade que justifique a suspensão do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado do título judicial. 2. A ação coletiva ou medida interruptiva ajuizada por sindicato interrompe a prescrição em favor dos substituídos, que volta a fluir pela metade após o último ato processual. 3. A interrupção da prescrição na execução coletiva aproveita às execuções individuais, afastando a prescrição quando proposta dentro do novo lapso. 4. O sobrestamento do processo é indevido quando a controvérsia não depende de julgamento de recurso pendente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 220 e art. 1.026, § 2º; CC, art. 202, I e II, e art. 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl na AR 6216/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1966838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1992593/DF, j. 03/10/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000144-38.2023.8.05.0090; TJ-BA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000.